Tribunal: TJPA
Processo: 0804540-62.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804540-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: HUDSON FELIPE DA SILVA DE NAZARE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO. ART.28 DA LEI 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. CÓPIA INSUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária

II - Sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial

III – Decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que fosse acostado o contrato original não merece qualquer reparo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804540-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: HUDSON FELIPE DA SILVA DE NAZARE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Marituba, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de HUDSON FELIPE DA SILVA DE NAZARÉ.

A “decisão” agravada é a seguinte:

1- Analisando os autos, verifico que a inicial deve ser emendada no seguinte aspecto:

a) Considerando que os contratos de financiamento com base na alienação fiduciária podem ser objeto de transferência e assim gerar pluralidade de processos tratando da mesma dívida contra o mesmo credor, determino ao autor DEPOSITAR A VIA ORIGINAL DO CONTRATO na Secretaria Judicial.

2 - Destarte, faculto ao autor emendar a para no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art.321, parágrafo único do CPC/2015).

Afirma o recorrente nas razões recursais que o contrato firmado entre as partes foi digital, não havendo sua forma física. Ressalta que os requisitos necessários à concessão da liminar foram devidamente preenchidos, tendo o agravado sido constituído em mora, não existindo óbice algum para que a busca e apreensão do veículo seja efetuada. Requer que seja atribuído efeito ativo ao recurso, a fim de que a liminar de busca e apreensão seja deferida em âmbito recursal. Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para tanto. Requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Conforme certificado nos autos, não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804540-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: HUDSON FELIPE DA SILVA DE NAZARE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Marituba, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de HUDSON FELIPE DA SILVA DE NAZARÉ.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que, em sede de emenda da inicial, determinou a juntada do documento original do contrato objeto da demanda.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o
.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
ORIGINAL
NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A
cédula
de
crédito
bancário é título de
crédito
de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento
original
para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão ora combatida.

Assim, ratificando meu entendimento no momento da apreciação do pedido de efeito ativo, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/03/2022